Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO. 50, CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros.
2. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade.
3. Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017), o empresário individual responde pela dívida da firma, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não há separação de patrimônio entre as duas figuras. 3.1 Desse modo, desnecessária a instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica inversa tendo em vista que a pessoa física do executado e da sua firma individual se coincidem, para fins jurídicos.
4. Recurso conhecido e não provido.